Tribunal: TJPA
Processo: 0806261-15.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806261-15.2022.8.14.0000

PACIENTE: SANDRA PANTOJA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – DROGA APREENDIDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA PACIENTE SEM QUE OS AGENTES TIVESSEM A NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA – INOCORRÊNCIA. Extrai-se do depoimento da paciente à autoridade policial, que ela própria autorizou a entrada da polícia em sua residência. 2) NULIDADE DOS AUTOS INQUISITORIAIS – PACIENTE DESACOMPANHADA DE ADVOGADO A QUANDO DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA. O inquérito policial observa o sistema acusatório, no qual há mitigação da ampla defesa e do contraditório, sendo a presença do advogado de defesa nesta fase administrativa uma faculdade e não obrigatoriedade. 3) AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA. Insurge dos autos laudo provisório que atestou tratar-se o material apreendido de substância popularmente conhecida por “maconha”. 4) TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INSUBSISTÊNCIA. Ausência de qualquer irregularidade que justifique o pleiteado trancamento. 5) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Prisão preventiva necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada através da elevada quantidade de droga apreendida. 6) HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Aline Raquel da Silva, em favor de
SANDRA PANTOJA DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Narra a impetrante estar a paciente segregada por força de prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, alegando, em síntese, não terem sido observadas as formalidades legais a quando da sua prisão, uma vez que o ingresso em sua residência pelos policiais militares se deu sem a necessária autorização judicial, não sendo ela sequer o alvo da diligência em questão.

Sustentou, ademais, ser nula a oitiva da paciente em sede administrativa, pois procedida sem que a presença de advogado, além de afirmar não haver que se falar em materialidade delitiva na hipótese, uma vez que inexistente o Laudo de Constatação da suposta droga apreendida.

Assim, sustenta que diante das nulidades alegadas, impõe-se o trancamento do inquérito policial instaurado contra a coacta, por ausência de justa causa, sendo que, subsidiariamente, pleiteia a substituição da medida extrema a ela imposta por cautelares diversas, sobretudo por estar a decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, bem como aquela que a manteve, respaldadas em fundamentos genéricos, ressaltando ainda, ser possuidora de requisitos pessoais favoráveis e fazer jus ao reconhecimento do privilégio disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06.

Com efeito, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura e favor da paciente, sendo que, no mérito, pleiteou a manutenção da decisão liminar e/ou trancamento do inquérito policial instaurado contra a coacta.

Os autos foram inicialmente distribuídos em sede de plantão judicial à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que entendeu não se aplicar às hipóteses de plantão, pelo que vieram a mim regularmente distribuídos, oportunidade na qual neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que concerne a alegação ilegalidade no procedimento de prisão da paciente, uma vez que os agentes públicos teriam adentrado em sua residência sem a necessária autorização, tem-se não prosperar tal argumento, uma vez que, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos pela própria impetrante, a entrada dos policiais no imóvel em questão foi autorizada pela própria coacta, que, no entanto, afirmou não ter conhecimento da droga no local, bem como que a mesma pertencia ao seu filho.

Com efeito, não há que se falar em ausência de autorização para entrada dos agentes no imóvel, sendo certo que a alegação da droga pertencer a terceira pessoa, é matéria que exige o revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus.

Por outro lado, o fato da coacta não estar acompanhada de advogado no momento da sua oitiva em fase administrativa, de forma alguma evidencia qualquer prejuízo capaz de gerar nulidade da sua prisão ou dos autos inquisitoriais, pois é cediço, que o aludido procedimento é regido pelo sistema acusatório, no qual a ampla defesa e contraditório são mitigados, sendo certo que a presença do patrono na oitiva do investigado é meramente facultado e não obrigatório.

Quanto ao argumento de inexistir materialidade delitiva na hipótese, pois sequer haveria laudo de constatação da droga supostamente apreendida, tem-se que dos documentos acostados nos autos, ao contrário do alegado, insurge o Laudo Provisório n. 2022.01.001109-QUI, ao qual foi o material submetido, datado de 07 de abril de 2022, que, por sua vez, atestou tratar-se da substância popularmente conhecida por “maconha”.

Desta forma, não havendo irregularidades a serem sanadas na prisão da paciente, tampouco no procedimento investigatório, não há que se falar em nulidade ou trancamento do inquérito policial, como pretendeu a impetrante.

Ademais, de igual modo, não prospera o argumento de inexistir justa causa à medida extrema imposta à paciente, pois se extrai da decisão que converteu a prisão em flagrante dela em preventiva, bem como daquela que a manteve, ser medida necessária ao resguardo da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada através da elevada quantidade de droga apreendida, qual seja, 28 (vinte e oito) papelotes de erva seca esverdeada, com peso de 789g (setecentos e oitenta e nove gramas) e mais 02 (dois) embrulhos do mesmo material, pesando 78 (setenta e oito) gramas, sendo o total de entorpecente apreendido de 867g (oitocentos e sessenta e sete gramas) de substancia conhecida popularmente como “maconha”.

Assim, vê-se que evidenciada a necessidade da medida extrema, mostram-se insuficientes as demais cautelares previstas no art. 319, do CPP, sendo certo que requisitos pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam o benefício almejado, à luz do ensinamento sumulado no enunciado n. 08, desta Corte de Justiça.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 30/06/2022